Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712525-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, JEANE FERREIRA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalberto Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 188627145 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ana Cristina Rodrigues de Almeida e Jeane Ferreira Morais em desfavor do ora agravante, processo n. 0704753-43.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação do executado para pagamento espontâneo do débito exequendo, bem como a impugnação ao bloqueio de valores efetivado no processo de referência. Em razões recursais (Id 57375885), alega, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. Sustenta necessária sua intimação pessoal para pagamento da dívida exequenda. Invoca a normativa posta no art. 513, § 4o, do CPC, uma vez que deflagrado o presente cumprimento de sentença após o decurso do prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença em execução. Afirma ter sido violada a aludida regra, porquanto realizada a intimação em seu antigo local de trabalho, a qual restou infrutífera. Aduz serem impenhoráveis os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, nos termos do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba de natureza salarial. Tece considerações acerca da proteção conferida às verbas salariais pela Constituição Federal e pela Convenção n. 95 da Organização Internacional do Trabalho. Ao final, requer o seguinte: a) Requer seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito SUSPENSIVO, por se tratar de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do 1.019, do CPC; b) Requer seja realizado a intimação do Agravado para ser oportunizada a sua manifestação; c) Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se: 1o. A restituição do prazo para pagamento voluntário do valor exequendo e 2o. Seja desconstituída a penhora realizada em face do Agravante, sendo determinada a imediata restituição dos valores à sua conta; Preparo recolhido (Id 57375888). Em decisão unipessoal (Id 57482665), esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões. O feito foi incluso na pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19/6 a 26/6/2024). Na petição catalogada ao Id 60150619, o advogado constituído pelo agravante, Dr. JOÃO LUCAS SILVA, OAB/DF n.o 47.012, representando todos os advogados vinculados à CABE e responsáveis pela condução do processo, noticiou a renúncia ao mandato que lhes fora outorgado e indicou ter feito a devida comunicação ao agravante quanto ao ato de renúncia. Constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, foi suspenso o curso do processo e convertido o julgamento em diligência para determinar a exclusão do feito da 20a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 19/6 a 26/6/2024); e a intimação pessoal do agravante para regularizar sua representação processual indicando novos representantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 60177904). Infrutíferas as primeiras diligências, foi determinada a renovação da diligência para intimação do agravante ADALBERTO PEREIRA DA SILVA, acerca do despacho de Id 60177904, no endereço informado pelo executado/agravante na origem na procuração de Id 105211120 do processo de referência: Quadra 7 Lote 1180 Apto, 204, Setor Industrial (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72445-070, Telefone: (61)98637-8714 (Id 62132757), a qual também não foi cumprida por não ter sido encontrado o agravante (Id 63499617). É o breve relatório. Decido. Como relatado, o advogado constituído pelo agravante, Dr. JOÃO LUCAS SILVA, OAB/DF n.o 47.012, noticiou a renúncia ao mandato, comprovando a ciência dada ao agravante em 7/6/2024 (Id 60150620). A despeito do envio de intimações, inclusive através de mandados judiciais, para os endereços constantes dos autos, o agravante não foi intimado, tendo sido certificada a mudança dos locais pelo agravante (Id 60881634, 62988417 e 63499617). Portanto, tem-se que a intimação pessoal do agravante foi frustrada porque deixou de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, demonstrada a regularidade da intimação do agravante por ter sido considerado intimado no respectivo endereço constante dos autos, resta configurada a desídia do recorrente em regularizar a capacidade processual, pois considerado como intimado em 30/8/2024, expirando o prazo de 15 dias úteis em 20/9/2024. Ademais, consta da própria carta de renúncia enviada por aplicativo de mensagem ao agravante que este teria o prazo de 10 dias para constituir novos patronos (Id 60150620), o que demonstra estar o mesmo ciente de sua obrigação. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao apelante, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora